Tribunal: TJSP
Processo: 0004830-33.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES GRAVES. HISTÓRICO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do art. 112, caput, da Lei de Execução

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES GRAVES. HISTÓRICO E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A progressão de regime está condicionada ao preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos termos do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal. 2. No caso, o agravado foi promovido ao regime aberto por ter cumprido o lapso temporal necessário à progressão e por ostentar bom comportamento carcerário. 3. As circunstâncias em que os crimes foram praticados (diversos roubos cometidos com o emprego de arma de fogo) e a longa pena ainda a cumprir, aliadas à falta de elementos que comprovem o preenchimento do requisito subjetivo e principalmente ao cometimento de falta média, recentemente habilitada (fls. 20), a lançar dúvida sobre a evolução pessoal do recorrido na absorção da finalidade preventiva da execução penal, justificam a realização de exame criminológico para aferir o pedido de progressão de regime. 4. Agravo ministerial parcialmente provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, com realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004830-33.2020.8.26.0026, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
REGINALDO DE OLIVEIRA SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para cassar a
respeitável decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime
anterior, bem como a imediata realização de exame criminológico, a fim de
possibilitar a reapreciação do pedido de progressão pelo Juízo das Execuções
Criminais.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004830-33.2020.8.26.0026 -Voto no 008050
2
VOTO:
008050
AGRAVO EM EXECUÇÃO:
0004830-33.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
REGINALDO DE OLIVEIRA SENA
COMARCA:
SÃO PAULO
3a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
(execução no 0007913-17.2017.8.26.0041)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO.
INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DO
REQUISITO SUBJETIVO. CRIMES GRAVES. HISTÓRICO E
CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
NECESSIDADE.
DECISÃO
REFORMADA. 1. A progressão de regime está condicionada ao
preenchimento de requisitos de ordem objetiva e subjetiva, nos
termos do art. 112, caput, da Lei de Execução Penal. 2. No caso,
o agravado foi promovido ao regime aberto por ter cumprido o
lapso temporal necessário à progressão e por ostentar bom
comportamento carcerário. 3. As circunstâncias em que os
crimes foram praticados (diversos roubos cometidos com o
emprego de arma de fogo) e a longa pena ainda a cumprir,
aliadas à falta de elementos que comprovem o preenchimento
do requisito subjetivo e principalmente ao cometimento de
falta média, recentemente habilitada (fls. 20), a lançar dúvida
sobre a evolução pessoal do recorrido na absorção da
finalidade preventiva da execução penal, justificam a realização
de exame criminológico para aferir o pedido de progressão de
regime. 4. Agravo ministerial parcialmente provido, para
cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do
agravado ao regime anterior, com realização de exame
criminológico.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão que
promoveu o agravado ao regime aberto (fls. 27/29).
Busca o indeferimento da progressão ao
regime aberto ou, subsidiariamente, a realização de exame criminológico. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004830-33.2020.8.26.0026 -Voto no 008050
3
que o agravado não cumpre o requisito subjetivo para a benesse, sendo certo
que lhe resta cumprir oito anos da pena imposta (TCP em 17.02.2029),
circunstância inadequada para a concessão da progressão ao regime aberto.
Sustenta que, não obstante a longa pena a cumprir não seja causa impeditiva da
concessão do benefício, demonstra tal circunstância que os requisitos objetivo e
subjetivo devem ser analisados com maior rigor. Assevera que o agravado
reitera na prática de crime graves, a demonstrar sua elevada periculosidade e o
não merecimento da progressão. Aduz que, caso não se entenda pela denegação
de plano do benefício, a realização do exame criminológico é medida que se
impõe tendo em vista as circunstâncias apontadas (fls. 1/14).
O recurso foi contraminutado (fls. 34/39)
e a respeitável decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, foi mantida (fl.
40), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer
lançado aos autos, opinado pelo desprovimento do agravo (fls. 54/55).
É o relatório.
O sentenciado cumpre pena total de 12
(doze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, pela prática, por diversas vezes, de
roubos majorados, com término de cumprimento de pena previsto para
17.02.2029 (fls. 15/16).
Para a concessão de progressão de
regime prisional, a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 112, com a
redação dada pela Lei no 10.792/03, o atendimento dos requisitos objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004830-33.2020.8.26.0026 -Voto no 008050
4
(cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivo
(bom
comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento). Há, ainda, no tocante ao requisito objetivo, a hipótese
prevista no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no
11.464/07, voltada aos crimes hediondos e equiparados praticados a partir da
vigência da referida lei (cumprimento de dois quintos da pena, se o apenado for
primário, e de três quintos, se reincidente).
Consoante se afere da análise da
respeitável decisão agravada e dos demais documentos acostados aos presentes
autos, o agravado, primário, já havia cumprido o lapso temporal de sua pena
corporal necessário à progressão de regime, preenchendo, portanto, o requisito
objetivo.
No que tange ao requisito subjetivo, a Lei
no 10.792/03, que alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, suprimiu a
obrigatoriedade da realização de exame criminológico, o que, apesar de
estabelecer como regra geral a mera apreciação do atestado de comportamento
carcerário, não impediu o julgador de determinar, dentro de sua
discricionariedade vinculada, a realização de referido exame em casos
excepcionais, de forma devidamente motivada, quando o considerar necessário
ao seu convencimento, com base nas peculiaridades do caso.
Corroborando esse entendimento,
a
Súmula no 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004830-33.2020.8.26.0026 -Voto no 008050
5
“Admite-se
o
exame
criminológico
pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Não
seria
mesmo
o
caso
de
indeferimento de plano da progressão de regime, sob pena de ferir o objetivo
maior da execução penal, que é criar condições para a harmônica e paulatina
reinserção do sentenciado na sociedade (LEP, art. 1o, caput).
Por outro lado, com razão o ilustre
representante do Parquet ao pleitear, subsidiariamente, a realização de exame
criminológico no caso concreto, pois, embora a direção da unidade prisional
tenha atestado que o sentenciado possui bom comportamento carcerário (fl.
18), os elementos de convicção constantes dos autos e as peculiaridades do caso
recomendam a realização de exame criminológico para aferição do requisito
subjetivo.
Isso porque as circunstâncias em que os
crimes foram praticados (diversos roubos cometidos com o emprego de arma
de fogo) e a longa pena ainda a cumprir, aliadas à falta de elementos que
comprovem o preenchimento do requisito subjetivo e principalmente ao
cometimento de falta média, recentemente habilitada (fls. 20), a colocar dúvida
sobre a absorção pessoal do sentenciado da finalidade preventiva da execução
da pena, são circunstâncias que justificam a realização de exame criminológico
para aferir o pedido de progressão de regime.
Tais
circunstâncias
tornam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004830-33.2020.8.26.0026 -Voto no 008050
6
imprescindível uma análise mais individualizada, aprofundada e técnica do
mérito do reeducando, em respeito ao princípio in dubio pro societate, fazendo-
se, portanto, necessária a realização de exame criminológico.
Por tais razões, constata-se que não está
suficientemente demonstrado o preenchimento, pelo reeducando, do requisito
de ordem subjetiva para a obtenção da progressão de regime, sendo de rigor a
cassação da respeitável decisão combatida, para que o agravado retorne ao
regime anterior (semiaberto), a fim de submeter-se, de imediato, a exame
criminológico previamente à apreciação do pedido de progressão de regime.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para cassar a respeitável
decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, bem
como a imediata realização de exame criminológico, a fim de possibilitar a
reapreciação do pedido de progressão pelo Juízo das Execuções Criminais.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora